Tribunal: TJSP
Processo: 1009858-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009858-68.2019.8.26.0100 - im
Registro: 2020.0001005572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009858-68.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009858-68.2019.8.26.0100 - im
Voto no 37.959
APELAÇÃO No 1009858-68.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: ELEKTRO REDES S/A
APDO.: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
JUIZ(A): WILLIAM MIKALAUSKAS
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Preliminar de não conhecimento do recurso da requerida,
sob fundamento de que se trata de apelo com caráter
protelatório, afastada.
Oscilação
na
rede
de
distribuição.
Avarias
nos
equipamentos do segurado. Prejuízos pagos pela autora.
Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não
comprovado. Indenização indevida.
Recurso provido.
Trata-se
de
ação
regressiva,
envolvendo a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 364/366, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a requerida (fls.
369/383), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que
não há nos autos prova entre o vínculo do segurado com a apelada.
Discorre sobre a diferença entre o contrato de seguro e o de prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica; as normas que regem o setor; a
prova acostada ao feito; a inexistência dos requisitos ensejadores da
responsabilidade civil; e a ausência de relação de consumo entre as partes.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Analiso, de proêmio, a preliminar de
não conhecimento do recurso da requerida, sob alegação de que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009858-68.2019.8.26.0100 - im
apelo protelatório, deduzida pela autora em contrarrazões, para afastá-la,
pois foram atendidos os requisitos do artigo 1.010, II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Passo ao exame da matéria de fundo.
Registre-se, inicialmente, que a r.
sentença comporta reforma, conforme atual posicionamento pacificado por
esta Turma Julgadora.
Trata-se de ação regressiva de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público, porque indenizou seu segurado, nos prejuízos decorrentes de
problemas no fornecimento de energia.
Por certo, nos casos de contrato de
seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização, sub-
roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção ao consumidor.
No entanto, mesmo se aplicando à
lide as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, isso porque ela não decorre automaticamente, pois é condicionada à
presença da verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do
consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, o que não ocorre
no presente caso.
Pois bem.
Pelas provas colacionadas ao feito,
não restou demonstrado que os danos aos equipamentos do segurado foram
causados por oscilação de descarga elétrica ou falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica local.
Anote-se, por oportuno, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009858-68.2019.8.26.0100 - im
documentos foram produzidos unilateralmente e são superficiais, pois não
há qualquer vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo do
contraditório para dar a eles a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, restando inviabilizada a
produção de prova pericial diante da ausência de notícias dos aparelhos.
Esclareça-se, ainda, que nos casos de
defeito na prestação de serviços pela concessionária é admitida a sua
responsabilidade objetiva e, assim, não lhe é defeso alegar caso fortuito ou
força maior decorrente da descarga elétrica, por se configurar fato
previsível.
Todavia, é ônus do consumidor, ou a
quem se sub-rogue em seu direito, demonstrar o liame causal entre o dano
apontado e o fato que afirma ter ocorrido, isso porque não se pode
presumir que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de
responsabilidade da ré.
Nesse sentido:
“Apelação.
Ação
regressiva.
Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização
paga a segurado pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de
causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso improvido” (Apelação no
1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO ELETRICA - SEGURO
RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do
segurado. Responsabilidade da requerida não configurada, vez que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009858-68.2019.8.26.0100 - im
demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não
comprovada. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso da
seguradora autora não provido, majorada a verba honorária da parte adversa,
atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil” (Apelação no 1002586-71.2019.8.26.0084, 25a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Marcondes D'Angelo, j. 07.07.2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANOS REJEITADAS AS PRELIMINARES DE FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA ALEGA QUE
PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ OCASIONARAM
QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS SEGURADOS

DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
ANTERIORMENTE
JULGADO
POR
ESTA
CÂMARA

REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS PARA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, PREJUDICANDO A ATUAÇÃO PROBATÓRIA DA RÉ
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER INTERPRETADA EM DESFAVOR DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E
EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA NÃO
DEMONSTRADO DE FORMA SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO AMEALHADO
AOS AUTOS PELA AUTORA QUE É GENÉRICO AO INDICAR QUE OS DANOS
FORAM
CAUSADOS
POR
VARIAÇÃO
DE
ENERGIA

CORRETA
A
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM
FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA
APELO DESPROVIDO” (Apelação no
1033954-76.2017.8.26.0114, 28a Câmara de Direito Privado, relator Des.
Cesar Luiz de Almeida, j. 03.07.2020).
Registre-se, ainda, que os laudos
técnicos apresentados pela autora são genéricos, apenas mencionam de
forma superficial que se trata de descarga atmosféricas (fls. 190).
De rigor, portanto, o acolhimento do
inconformismo, julgar improcedente a demanda.
Sucumbente, arcará a autora com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009858-68.2019.8.26.0100 - im
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com a verba
honorária que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso, nos termos acima consignados.
CESAR LACERDA
Relator